Tribunal: TJMT
Processo: 1011448-15.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011448-15.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALDEMIR BACA - CPF: 007.492.441-94 (RECORRENTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JOAO PEDRO OLIVEIRA COSTA 07257290318 - CNPJ: 46.358.972/0001-53 (RECORRIDO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1011448-15.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1011448-15.2024.8.11.0006

Recorrentes:

Waldemir Baca, Município de Várzea Grande-MT e VIP Gestão e Logística S.A.

Recorridos:

VIP Gestão e Logística S.A., Município de Várzea Grande-MT

e Waldemir Baca.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEILÃO DE VEÍCULO FURTADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
ESTADO DE MATO GROSSO

DO PROPRIETÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA HASTA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA LEILOEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos pelo autor, por ente público municipal e por empresa leiloeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento do valor correspondente à motocicleta furtada e posteriormente levada a leilão, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do ente público municipal e da empresa leiloeira em relação ao leilão de veículo furtado sem prévia notificação do proprietário; (ii) estabelecer a existência de falha na prestação de serviço decorrente da ausência de comunicação da recuperação e da realização do leilão do veículo; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente público municipal possui legitimidade passiva por ser responsável pela apreensão, guarda e destinação do veículo, bem como pela contratação da empresa leiloeira para realização da hasta pública.

4.

A empresa leiloeira responde solidariamente pelos danos causados quando deixa de observar as cautelas exigidas na verificação da situação jurídica do veículo e na notificação do proprietário.

5.

A ausência de comprovação da notificação do proprietário acerca da recuperação do veículo e da realização do leilão caracteriza falha na prestação de serviço.

6.

O encaminhamento do veículo a leilão antes do decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro evidencia irregularidade no procedimento administrativo.

7.

A comunicação do furto à autoridade policial e ao órgão de trânsito pelo proprietário constitui providência suficiente para afastar eventual alegação de culpa exclusiva da vítima.

8.

O dano material corresponde ao valor de mercado do veículo indevidamente alienado em leilão, devidamente comprovado nos autos.

9.

A frustração do proprietário que, mesmo após comunicar o furto às autoridades competentes, teve seu veículo alienado em hasta pública caracteriza dano moral indenizável.

10.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O ente público municipal responde solidariamente com a empresa leiloeira pelos danos decorrentes da alienação em leilão de veículo apreendido sem prévia notificação do proprietário.

2.

A ausência de notificação do proprietário acerca da recuperação e do leilão do veículo configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

3.

A comunicação do furto à autoridade policial e ao órgão de trânsito afasta a alegação de culpa exclusiva do proprietário.

4.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 328; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55; Resolução n.º 623/2016 do Conselho Nacional de Trânsito, artigo 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.234.972/RJ; TJ-MT, RI 1007419-36.2021.8.11.0002; TJ-MT, RI 1034902-70.2023.8.11.0002; TJ-MT, AI 1000878-02.2025.8.11.9005; TJ-MT, AC 1019611-64.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1011448-15.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1011448-15.2024.8.11.0006

Recorrentes:

Waldemir Baca, Município de Várzea Grande-MT e VIP Gestão e Logística S.A..

Recorridos:

VIP Gestão e Logística S.A., Município de Várzea Grande-MT

e Waldemir Baca

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Waldemir Baca, Município de Várzea Grande-MT e VIP Gestão e Logística S.A..

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (
Id.
351865391
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 3.000,00, bem como da quantia equivalente à motocicleta objeto da lide a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado do autor
(
Id.
351865384
)
:
pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado da requerida VIP Gestão e Logística S.A. (Id. 351865394):
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que sua responsabilidade se limita aos atos do leilão e que eventuais falhas na verificação seriam de responsabilidade do Município. No mérito, sustenta que agiu com diligência, realizando consultas aos sistemas disponíveis antes do leilão, e que não havia impedimento registrado no momento da hasta pública. Alega culpa exclusiva do autor por não ter comunicado o furto tempestivamente ao DETRAN, e ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. Requer a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

Recurso Cível Inominado do Município de Várzea Grande-MT (Id. 351865397):
argui preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não participou diretamente do leilão e que a responsabilidade seria exclusiva da empresa leiloeira. No mérito, defende ausência de ato ilícito, afirmando que o veículo foi apreendido regularmente e que não havia registro de furto no momento da apreensão e do leilão. Questiona, também, os valores arbitrados.

Contrarrazões
(Id ́s. 351865398, 351865399, 351865403 e 351865404
):

os recorridos

requerem o
desprovimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1066273-95.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 1066273-95.2024.8.11.0041

Recorrente:

Danielle Fisher.

Recorrido:

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recursos inominados interpostos por Waldemir Baca (autor), pelo Município de Várzea Grande-MT e por VIP Leilões S.A. (requeridos) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Waldemir Baca em face do Município de Várzea Grande-MT e de VIP Leilões S.A..

Da narrativa inicial, extrai-se que o autor afirma que teve sua motocicleta Honda/CG 160 FAN, placa OXE-8G29, furtada em 08/06/2023, sendo que o veículo foi posteriormente recuperado e apreendido pelo Município de Várzea Grande-MT e levado a leilão pela empresa VIP Leilões S.A. em 22/09/2023, sendo arrematado por terceiro, sem seu conhecimento.

Sustenta que registrou Boletim de Ocorrência na mesma data do furto (08/06/2023) e comunicou o fato ao DETRAN/MT.

A sentença condenou solidariamente o Município e a empresa de leilões ao pagamento da quantia correspondente ao valor de mercado da motocicleta, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, contra a qual todas as partes recorreram.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Município de Várzea Grande-MT suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não participou diretamente do leilão e que a responsabilidade seria exclusiva da empresa leiloeira contratada.

A preliminar não merece acolhimento.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois foi o responsável pela apreensão do veículo, pela sua guarda e custódia, e pela contratação da empresa de leilões para realizar a hasta pública. A relação jurídica entre o ente público e a leiloeira não exclui a responsabilidade do Município perante o proprietário lesado.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é firme:

"RECURSOS INOMINADOS. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RESOLUÇÃO DO CONTRAN 331/2009. IRREGULARIDADE . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A TERCEIRO. PRETENSÃO DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO REJEITADA. DANO MATERIAL COMPROVADO . INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. A autarquia deve ser responsabilizada pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja enviado do pátio onde se encontrava para leilão sem notificar a proprietária de modo que incorre em responsabilidade diante da inobservância das formalidades legais . Para que ocorra o leilão, é necessária a notificação dos interessados, inclusive por meio de edital, se for o caso, nos termos do art. 5º da Resolução do CONTRAN 331/2009. A ausência da notificação do proprietário do bem quanto à realização do leilão, acarreta direito a reparação pelo dano material comprovado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007419-36.2021.8.11.0002, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)”.

Conforme estabelece o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. No caso, a apreensão e posterior leilão de veículo furtado, sem a devida notificação do proprietário, configuram falha na prestação do serviço público.

Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida pelo Município.

Quanto à preliminar de ilegitimidade da requerida VIP Gestão e Logística S.A., confunde-se com o mérito da causa e será analisada adiante.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, as questões centrais consistem em verificar se houve falha na prestação dos serviços pelo Município e pela empresa de leilões, bem como analisar a existência de nexo causal entre as condutas dos requeridos e o dano sofrido pelo autor, além de avaliar a adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

Da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que a motocicleta do autor foi furtada em 08/06/2023, conforme Boletim de Ocorrência registrado na mesma data. O autor também comunicou o furto ao DETRAN/MT na mesma ocasião. O veículo foi posteriormente apreendido pelo Município de Várzea Grande-MT e levado a leilão realizado pela empresa requerida em 22/09/2023, sendo arrematado por terceiro.

O ponto crucial da controvérsia reside no fato de que não houve comprovação da notificação do autor acerca da recuperação de seu veículo, tampouco do leilão que seria realizado.

Em que pese a requerida VIP Gestão e Logística S.A. afirmar que notificou o autor, observa-se que o documento apresentado com o objetivo de comprovar tal providência não comprova efetivamente a notificação.

O documento demonstra uma suposta correspondência encaminhada ao autor no dia 28/06/2023, todavia, não consta dos autos o conteúdo da suposta correspondência.

Além disso, o furto da motocicleta do autor ocorreu em 08/06/2023, mesma data em que o autor lavrou boletim de ocorrência e comunicou o fato ao DETRAN/MT.

Nos termos do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico."

Se o veículo foi furtado em 08/06/2023, não teria como ter sido levado a leilão em 28/06/2023, apenas 20 dias após o furto, sem que houvesse o transcurso do prazo legal de 60 dias. Logo, não houve comprovação de notificação, seja da recuperação do veículo, seja do leilão.

Sobre a matéria:

"EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A VEÍCULO LEILOADO PELO ESTADO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA SOBRE A RECUPERAÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO FURTADO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO . SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E INSCRIÇÕES. RECURSO PROVIDO. A ausência de notificação do proprietário acerca da recuperação e leilão do veículo furtado exime-o da responsabilidade por débitos gerados após a alienação forçada do bem. Em casos de leilão público de veículo sem ciência do antigo proprietário, os débitos gerados após a alienação não podem ser exigidos deste, por configurar afronta aos princípios da boa-fé, razoabilidade e devido processo legal . Estando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos e a inscrição do nome do proprietário em cadastros restritivos. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10008780220258119005, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 21/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2025)”.

Ademais, segundo a Resolução n.º 623/2016 do CONTRAN, em seu artigo 13:

"
Art. 13. O órgão ou entidade responsável pelo leilão, durante os procedimentos preparatórios de sua realização, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar:

I - restrição judicial ou policial;

II - registro de gravames financeiros;

III - débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.

§ 1° O veículo que apresentar restrição judicial ou policial poderá ser retirado pela autoridade responsável pela restrição, desde que a manifestação ocorra no prazo de 60 (sessenta) dias de sua notificação e que sejam pagas as despesas com remoção e estada do veículo.

§ 2° O leilão de veículo que apresentar restrição judicial ou policial ocorrerá após a autorização da autoridade responsável pela restrição ou em caso de descumprimento do estabelecido no § 1°."

Não houve comprovação nos autos do preenchimento de tais requisitos. Os recorrentes não comprovaram a verificação adequada do veículo a ser leiloado, bem como a notificação do proprietário, que havia registrado o furto junto à autoridade policial.

Nesse sentido, precedente recente deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PRELIMINAR . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DE MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE NÃO PROVIDO. RECURSO DE VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA NÃO CONHECIDO. 1- Deixo de analisar o recurso de VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA em razão desse ter sido considerado deserto em decorrência da falta de preparo . 2- O Leiloeiro responde solidariamente com o proprietário do bem leiloado, em caso de ausência do cumprimento de suas responsabilidades e deveres. Precedente. (STJ – 3ª T - REsp 1.234 .972/RJ – rel. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 24/3/2015). No caso, o leiloeiro deixou de atender determinações da Resolução do CONTRAN nº 623/2016 e do Edital de Leilão 0012/22, revelando a responsabilidade solidária entre si e o Município proprietário do bem leiloado . 3- Segundo o art. 13 da Resolução nº 623/CONTRAM: “O órgão ou entidade responsável pelo leilão, durante os procedimentos preparatórios de sua realização, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar: I – Restrição judicial ou policial; II – Registro de gravames financeiros; III – débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.” 4- Os Recorrentes não comprovaram nos autos a verificação do veículo a ser leiloado, bem como a notificação do proprietário, que realizou a restrição do veículo (id’s. 253816219 e 253816220) . Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1017975-63.2022.8 .11.0002 – rel. Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 16/12/2024 - DJE 16/12/2024) . 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c . art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art . 55, da Lei 9.099/95 c.c. art . 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2 .500,00 (dois mil e quinhentos reais); 6.4) sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no § 2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” . 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10349027020238110002, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/03/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2025)”.

Como é sabido, a responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A municipalidade deve ser responsabilizada pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja enviado do pátio onde se encontrava para leilão sem notificar o proprietário, incorrendo em responsabilidade diante da inobservância das formalidades legais.

Já a responsabilidade da empresa de leilões é solidária, conforme jurisprudência consolidada. O leiloeiro deixou de atender determinações da Resolução do CONTRAN n.º 623/2016 e do próprio Edital de Leilão, revelando a responsabilidade solidária entre si e o Município proprietário do bem leiloado.

Conforme precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VEÍCULO FURTADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO FURTO NA BASE DE DADOS DO DETRAN – BEM APREENDIDO E ENCAMINHADO PARA LEILÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONDUTA, CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20 .910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, seja qual for a sua natureza, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo” (AgRg no REsp nº 1.148 .236/RN, 5ª T/STJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/4/2011).

3 . Na hipótese, não transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ato danoso e a distribuição da presente ação, o que afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

4. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva . Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

5. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Estado indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica.

6 . O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. Dano material comprovado. Quantum arbitrado na origem mantido.

7 . Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10196116420228110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2024)”.

Diante disso, o leiloeiro responde solidariamente com o proprietário do bem leiloado em caso de ausência do cumprimento de suas responsabilidades e deveres.

No caso, o leiloeiro deixou de atender determinações da Resolução do CONTRAN n.º 623/2016, revelando a responsabilidade solidária entre si e o Município proprietário do bem leiloado, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da empresa de leilões.

Quanto à alegação defensiva de que não havia qualquer registro de furto ou impedimento nos sistemas consultados antes da realização da hasta pública e que a responsabilidade pela ausência de registro seria exclusiva do autor, que não teria providenciado tempestivamente a comunicação ao órgão de trânsito, tal argumento não prospera.

A comunicação de furto à autoridade policial, mediante registro de Boletim de Ocorrência, constitui o procedimento adequado e suficiente para que o proprietário cumpra sua obrigação legal. Não se pode exigir do cidadão comum, vítima de crime, que conheça todos os trâmites administrativos entre os diversos órgãos públicos ou que fiscalize se a informação foi devidamente repassada ao DETRAN/MT.

Outrossim, no caso em análise, o autor registrou o Boletim de Ocorrência no mesmo dia do furto (08/06/2023) e comunicou o fato ao DETRAN/MT, cumprindo integralmente sua obrigação legal. A falha na integração dos sistemas de informação entre a Secretaria de Segurança Pública e o órgão de trânsito não pode ser imputada à vítima do crime.

Por outro lado, tanto o Município quanto a empresa de leilões tinham o dever de adotar cautelas adicionais antes de promover a hasta pública de veículo apreendido. A simples consulta ao sistema do DETRAN não é suficiente para afastar a responsabilidade. Ainda assim, observa-se que a anotação de furto constava do sistema do DETRAN/MT desde a data da ocorrência.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, mantem-se a responsabilidade solidária do Município e da empresa de leilões pelos danos causados ao autor.

Quanto ao montante fixado a título de danos materiais, corresponde ao valor de mercado da motocicleta à época dos fatos, conforme documentos apresentados nos autos, os requeridos não apresentaram impugnação específica quanto ao montante, limitando-se a questionar a existência do dever de indenizar. Não havendo elementos que justifiquem alteração do valor, mantenho a condenação de primeiro grau.

No que tange aos danos morais, no caso, são evidentes. O autor foi vítima de furto, registrou a ocorrência policial no mesmo dia, comunicou o fato ao DETRAN/MT e, mesmo assim, teve seu veículo leiloado por negligência dos réus. A frustração de não recuperar o bem, mesmo após cumprir todas as obrigações legais, configura violação à dignidade e tranquilidade do cidadão.

Sobre o montante arbitrado, cuja majoração pretende o autor e a redução objetivam os requeridos, é importante ressaltar que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No âmbito dos Juizados Especiais, a jurisprudência tem fixado valores moderados para situações similares, evitando montantes excessivos que contrariem os princípios da simplicidade e economia processual que regem o sistema.

Analisando precedentes de casos análogos, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 está em consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em situações semelhantes. Embora seja compreensível a frustração do autor, o valor arbitrado é adequado e suficiente para compensar o dano moral sofrido, sem configurar enriquecimento sem causa.

Mantem-se, assim, o valor fixado na origem.

Os recursos não trouxeram elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado pelo juízo de origem. A responsabilidade solidária dos réus está devidamente demonstrada, os valores arbitrados estão em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a fundamentação da sentença atende aos requisitos legais.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas partes e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a todos eles, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Ademais, condeno a recorrente VIP Gestão e Logística S.A. ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do advogado do autor, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Por derradeiro, condeno o município recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do autor, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026